Tribunal: TJES
Processo: 5004153-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004153-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPE LOTEAMENTO DO OLIMPIO LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES E REDE ELÉTRICA. REMOÇÃO A PEDIDO DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SPE Loteamento do Olímpio Ltda. contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, visando à remoção de postes e rede elétrica instalados pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sob alegação de instalação irregular e impedimento ao desenvolvimento de loteamento urbano. Posteriormente, foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de instalação irregular dos postes e da rede elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se a concessionária deve custear a remoção da infraestrutura elétrica instalada, conforme pleiteado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus arts. 110, IV e § 3º, e 623, XIV e XV, prevê que o custo de deslocamento ou remoção de postes e rede elétrica incumbe ao usuário, salvo se comprovada a irregularidade na instalação por parte da concessionária.

A mera comunicação realizada há 25 anos, bem como a alegação de que a instalação comprometeria futuro loteamento, não constitui prova de irregularidade na instalação da rede elétrica.

A ausência de elementos técnicos ou administrativos demonstrando a inobservância de normas da autoridade competente inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade da concessionária pelo custeio da remoção.

O projeto de rede apresentado pela agravante é datado de 2024, muito posterior à instalação da rede em 1999, não sendo possível afirmar que esta impede o exercício regular do direito de propriedade.

Jurisprudência citada pela agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações em que a instalação da rede obstava, desde a origem, o uso regular do imóvel, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio da remoção de postes e rede elétrica é do interessado, salvo prova inequívoca de instalação irregular pela concessionária.

A simples notificação antiga acerca de possível prejuízo futuro não comprova irregularidade na instalação da infraestrutura elétrica.

Não cabe à concessionária custear deslocamento de rede elétrica previamente instalada para se adequar a projeto urbanístico posterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004153-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SPE LOTEAMENTO DO OLÍMPIO LTDA

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por
SPE LOTEAMENTO DO OLÍMPIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, ajuizada por recorrente em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que é legítima proprietária de imóvel no qual desenvolve projeto de loteamento urbano em fase avançada.

Sustenta que a execução da obra está comprometida em virtude da existência de postes e rede elétrica instalados de forma irregular pela concessionária agravada.

Afirma que a concessionária, mesmo alertada da irregularidade, manteve-se omissa, e, mais recentemente, condicionou a realocação da rede ao pagamento do valor de R$ 145.602,91 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos), quantia que reputa exorbitante e indevida, sobretudo diante da irregularidade da instalação e da oposição prévia documentada.

Aduz que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar de forma indevida os artigos 110 e 623 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, os quais, segundo defende, excepcionam expressamente a hipótese de instalação irregular e atribuem à concessionária o custeio da remoção da rede elétrica.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar à agravada que promova a imediata remoção e realocação dos postes e da rede elétrica às suas expensas.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo Interno manejado requerendo seja reformada a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise da concessão da antecipação da tutela recursal.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juízo
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, indeferiu o pedido de tutela de urgência, valendo-se do fundamento da ausência de comprovação da ocorrência de instalação irregular de energia elétrica, sendo, portanto, responsabilidade do usuário o custeio da realocação dos postes por ele requerida, na forma dos artigos 110 e 623 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Verifico, assim, que a questão jurídica trazida aos autos pela agravante cinge-se ao seu pedido de remoção e realocação dos postes e da rede elétrica instalados, supostamente, de maneira irregular, às expensas da concessionária.

Ao estabelecer as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL dispõe de forma expressa (art. 110, inciso IV e § 3º) que compete ao consumidor e demais usuários interessados o custeio das obras de deslocamento ou remoção de poste e rede,
a menos que o serviço seja necessário em razão de instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente
.

Ainda, o art. 623 da mesma resolução aduz o seguinte:

Art. 623. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação são:

[...]

XIV - deslocamento ou remoção de poste;

XV - deslocamento ou remoção de rede; e

[...]

Para embasar sua pretensão, a agravante se limita a afirmar que no ano de 1999, quando os postes e a rede elétrica começaram a ser instalados pela concessionária, o então proprietário notificou expressamente a EDP sobre a inadequação da localização escolhida, esclarecendo que tal fato comprometeria inevitavelmente o desenvolvimento de um
futuro
projeto de loteamento urbano.

Contudo, nesse momento processual,
não
há comprovação suficiente de que houve irregularidade na instalação da rede, decorrente de inobservância de regras da autoridade competente, na forma do art. 110, § 3º, inciso I, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, eis que a parte agravante se limita a embasar seu pedido em uma notificação encaminhada no ano de 1999 após a colocação dos postes e da fiação, sem indicar a desconformidade com a regulamentação técnica vigente à época mas tão somente afirmando que a área seria utilizada para a abertura de um loteamento no futuro, mas sem juntar documentação comprobatória.

De igual modo, as imagens de localização dos postes colacionadas não evidenciam qualquer irregularidade na sua colocação.

Ressalta-se que, segundo a própria narrativa da agravante, a rede elétrica, bem como os postes, foram instalados há 25 (vinte cinco anos), não sendo possível aferir se a instalação foi irregular, uma vez que o projeto de rede primária e secundária de extensão do loteamento é datado de 23/01/2024 (id. 55308898).

Portanto, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de arcar com os custos de obra de deslocamento/remoção de postes quando não há prova de que sua instalação foi irregular.

De mais a mais, os julgados deste eg. Tribunal de Justiça colacionados pela agravante concluíram pela inadequação da instalação dos postes com base no impedimento ao pleno exercício do direito de propriedade, o que não se verifica
in casu
, posto que a recorrente pretende a realocação de rede elétrica preexistente para que se adeque a projeto de empreendimento elaborado muitos anos após a instalação, motivo pelo qual não se enquadra na previsão regulamentar de responsabilidade da concessionária pelo custeio da modificação.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de origem.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)